Tribunal: TCU
Processo: 038.106/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13065/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 038.106/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Idaneia Giacomini (XXX.510.579-XX); Joao Miguel Resende Ribeiro (XXX.296.537-XX); Jose Antonio de Oliveira (XXX.250.378-XX); Jose Oswaldo de Carvalho (XXX.437.367-XX); Josenildo Ferreira Dias (XXX.040.664-XX); Moises Martini Destro (XXX.598.001-XX); Nelson Facchin Junior (XXX.911.530-XX); Roberto Werner (XXX.140.909-XX); Vanderlei Braga Ortencio Munhoz (XXX.649.781-XX); Vanderley Lawall (XXX.079.556-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.